Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. DEMORA NO PAGAMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso assinala que a sentença está em contradição com tese fixada pela TNU (Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais), sendo que há expressa previsão legal de que o prazo prescricional não tem curso durante a demora para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa em processo iniciado no ano de 2010. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Isso porque, diante do reconhecimento da dívida e consequente demora apenas para o seu pagamento, inexiste ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Assim, ao contrário do exposto na sentença, o prazo não voltou a fluir, face a existência de expressa previsão no Decreto no 20.910/32 de que o prazo prescricional não corre até o pagamento da dívida. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. Sentença anulada.
IV. No mesmo sentido, destaca-se o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, já ressaltado em precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: “A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. (PEDILEF 200771500041981, PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.)” (Acórdão 974081, 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prejudicial de prescrição. Sentença anulada. Retornem os autos ao juízo de origem a fim de promover o regular processamento do feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
VII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.